Tribunal: TJMT
Processo: 1002102-50.2018.8.11.0006
Relator(a): GILBERTO LOPES BUSSIKI
Órgão julgador: GILBERTO LOPES BUSSIKI
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2024-10-22
Data de publicação: 2024-10-31

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

CÂMARA TEMPORÁRIA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1002102-50.2018.8.11.0006
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Indenização por Dano Material]
Relator:
Des(a).
GILBERTO LOPES BUSSIKI

Turma Julgadora:

[DES(A). GILBERTO LOPES BUSSIKI, DES(A). EDSON DIAS REIS, DES(A). MARIA APARECIDA RIBEIRO]

Parte(s):

[JEAN CARLOS DUARTE DE OLIVEIRA - CPF: 108.320.421-10 (APELANTE), JOICE PINTO PEREIRA DE SIQUEIRA - CPF: 039.404.511-42 (ADVOGADO), MAURO LEMES DA SILVA JUNIOR - CPF: 912.481.831-34 (ADVOGADO), BARBARA MARIA LIMA PEREIRA - CPF: 053.284.903-55 (ADVOGADO), GOVERNO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 04.441.389/0001-61 (APELADO), MATO GROSSO GOVERNO DO ESTADO - CNPJ: 03.507.415/0012-05 (APELADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), VALECIA GOMES DUARTE - CPF: 027.900.391-94 (REPRESENTANTE/NOTICIANTE), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0020-07 (APELADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a CÂMARA TEMPORÁRIA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA APARECIDA RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS, MATERIAIS E ESTÉTICOS – FRATURA DE DEDO DO ALUNO EM AMBIENTE ESCOLAR POR PRENSA

NA DOBRADIÇA DA PORTA DA SALA DE AULA - FATO FORTUITO E IMPREVISIVEL – AUSENCIA DE NEXO CAUSAL ENTRE O EVENTO DANOSO E SUPOSTA AÇÃO OU OMISSÃO POR PARTE DO PODER PÚBLICO – EXCLUDENTE DE RESPONSABILIDADE CIVIL EVIDENCIADA – SENTENÇA MANTIDA – APELO DESPROVIDO.

1. O Estado responde objetivamente pelos danos causados em decorrência de ato omissivo ou comissivo de seus agentes dentro das dependências de escolas públicas. Todavia, para que se configure a responsabilidade objetiva, deve haver o dano e o nexo causalidade que o conecte a conduta estatal.

2 – Embora o estabelecimento de ensino deva dispensar cuidados aos discentes no período em que estes estiverem sob sua guarda e vigilância, existem acontecimentos inevitáveis, isto é, que podem ocorrer independentemente da diligência dos gestores escolares, tais como as quedas, escoriação, lesões, etc... No caso muito embora tenha o aluno sofrido lesão física dentro do ambiente escolar, não se verifica a existência de nexo causal, inexistindo prova de qualquer conduta omissiva ou falha no dever de vigilância imputável ao Poder Público.

R E L A T Ó R I O

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DR.
GILBERTO LOPES BUSSIKI

Egrégia Câmara:

Recurso de apelação interposto por
Jean Carlos Duarte de Oliveira, rep. por sua Genitora
,

em face da sentença proferida pelo Juízo da 4ª Vara Cível da Comarca de Cáceres, que nos autos da Ação Indenizatória movida pelo apelante contra o
Estado de Mato
Grosso
, julgou improcedentes os pedidos inicias, entendendo que não restaram configurados os requisitos para a imputação da responsabilidade civil do ente público.

Nas razões de recurso, o apelante afirma que a sentença merece ser reformada porquanto restaram provados os requisitos que configuram a responsabilidade civil do Estado e, portanto, o dever de indenizar.

Requer, portanto, o conhecimento e provimento do recurso.

Intimado, o Estado não apresentou as contrarrazões.

A Procuradoria-Geral de Justiça disse não haver interesse público para justificar a intervenção ministerial (Id n.

241961689).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

V O T O

EXMO. SR. DR. GILBERTO LOPES BUSSIKI (RELATOR)

Egrégia Câmara:

O apelante, representando por sua genitora, propôs ação indenizatória em face do Estado de Mato Grosso, narrando que, no dia 12 de abril de 2017, na Escola Estadual São Luiz, localizada no Município de Cáceres, sofreu um acidente, fraturando um dedo e não recebeu assistência da diretoria local, entretanto, após sua representante legal ser comunicada, foi encaminhado pelo corpo de bombeiros ao pronto atendimento e, após retornar às atividades escolares, seus colegas começaram a debochar do fato ocorrido, sendo que os profissionais da educação nada fizeram.

Justifica, por isto, a propositura da ação, pleiteando a condenação do Estado em danos materiais e extrapatrimoniais.

O Juiz sentenciante concluiu que:

“(...)
No caso que ora se descortina, não há responsabilidade objetiva do réu, porquanto o evento danoso narrado na inicial não resultou de ato comissivo.

Em verdade, trata-se de responsabilidade decorrente da falta ou da inadequada prestação de serviço

(...)

Não há dúvidas de que
o autor sofreu acidente no interior da escola Estadual São Luiz quando seu colega de sala de aula
, Murilo, esmagou seu dedo na dobradiça da porta ao tentar fechá-la, especificamente o terceiro quirodáctilo esquerdo.

Do mesmo modo, é certo também que
desse acidente o autor foi “submetido a correção cirúrgica traumática imediata, evoluindo com resposta satisfatória, sem sequelas estruturais e/ou funcionais, não configurando incapacidades em relação ao narrado nas iniciais para este ato pericial médico”, conforme conclusão do laudo médico pericial
(ID. 82438349 – Pág. 7).

Ocorre que o
só fato de o autor ter experimentado dano, não na extensão pretendida, e estar caracterizado o nexo entre o acidente, ocorrido no interior de escola pública, e o dano, não é possível cogitar na condenação do réu
.

Isso porque,
não está caracterizada a culpa do réu na causação do evento, ou seja, a negligência na prestação do atendimento necessário ao menor após o acidente
. (destaquei).

O Juiz agiu com acerto.

A par das alegações recursais, a questão posta em análise cinge-se em verificar se houve a comprovação do dano alegado apelante, o nexo de causalidade e se houve culpa para imputar a responsabilidade ao Estado.

Com efeito, de acordo com a Constituição Federal:

Art. 37. A administração pública direta e indireta de qualquer dos Poderes da União, dos Estados, do Distrito Federal e dos Municípios obedecerá aos princípios da legalidade, impessoalidade, moralidade, publicidade e eficiência e, também, ao seguinte:

(...)

§ 6º- As pessoas jurídicas de direito público e as de direito privado prestadoras de serviços públicos responderão pelos danos que seus agentes, nessa qualidade, causarem a terceiros, assegurado o direito de regresso contra o responsável nos casos de dolo ou culpa.

O Código Civil assevera que:

Art. 43. As pessoas jurídicas de direito público interno são civilmente responsáveis por atos dos seus agentes que nessa qualidade causem danos a terceiros, ressalvado direito regressivo contra os causadores do dano, se houver, por parte destes, culpa ou dolo.

Como cediço, para comprovar a responsabilidade civil objetiva do Estado (
lato sensu
) é necessária a demonstração dos requisitos: i) conduta, ii) dano, e iii) nexo de causalidade entre a atuação deste e o prejuízo. A ausência de qualquer dos requisitos afasta o direito de indenização. Logo, é imprescindível que haja a comprovação do dano e do nexo de causalidade entre o dano sofrido e a ação do agente, comissiva ou omissiva, sem o que o prejuízo não teria sido causado.

Nessa perspectiva, é ônus da parte autora comprovar o dano moral sofrido, conforme previsto no Código de Processo Civil (art. 373, I).

Portanto, para que faça jus à indenização, é necessário que a parte requerente comprove o dano alegado, caracterizado pela conduta do agente público que extrapole os limites das funções institucionais, seja por ação ou omissão voluntária, escrita ou oral, e que essa ação/omissão atinja a esfera subjetiva do ofendido.

Outrossim, não é qualquer dano que é capaz de configurar prejuízo moral, mas apenas aquele que cause situação aflitiva significativa, sendo que meros dissabores diários não têm o condão de impor a fixação de indenização a esse título.

Como afirmado na sentença, ora recorrida, “ (...)
a testemunha presencial Ana Arruda Pinheiro afirmou ao Juízo que

enquanto o Corpo de Bombeiros Militar de Cáceres realizava

o atendimento do autor na escola, o genitor deste chegou no local, bem como acompanhou seu filho ao hospital por meio de condução própria
(motocicleta).

Pelo contexto probante e narrativa dos autos, de fato, ao que se percebe, o evento danoso que vitimou o autor foi causado por infortúnio e não por falta de cuidados dos professores, tampouco da diretoria da escola, que embora responsáveis pela segurança dos alunos que estão sob suas responsabilidades, não podem ser obrigados a acompanhar individualmente cada adolescente e muito menos impedir o que ocorre dentro de todos os ambientes ou fatos de terceiros.

Aliás, em se considerando uma realidade escolar, seria desarrazoado exigir que os professores e diretores dos estabelecimentos de ensino fossem responsáveis por cada ato, cada possível acidente e/ou infortúnio ocorrido dentro das escolas, com os alunos, sobretudo em situação como a narrada, onde, por descuido, um aluno acabou por fechar a porta, prendendo o dedo do apelante na dobradiça, ocasionando a fratura.

Não é crível, ademais, permitir que um infortúnio desencadeie a responsabilidade do Estado, como regra, pois extrapola o instituto da responsabilidade civil e ainda onera os cofres públicos.

Não se olvida do dano físico sofrido pelo menor; não se nega a necessidade de maiores cautelas, mas é necessário não ultrapassar o razoável e atingir esferas desconexas com a situação.

Sobre o dano moral, já é pacífico na jurisprudência e doutrina, que não pode ser confundido com o dissabor, com a angústia ou incômodo pessoal. No caso, não ficou demonstrado onde o acidente estaria atingindo a honra pessoal do menor, além das consequências comuns, decorrentes da situação.

Cita-se, neste sentido, os seguintes precedentes:

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL –
AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS, MATERIAIS E ESTÉTICOS – QUEDA DE ALUNO EM AMBIENTE ESCOLAR DURANTE BRINCADEIRA- FATO FORTUITO E IMPREVISIVEL – AUSENCIA DE NEXO CAUSAL ENTRE O EVENTO DANOSO E SUPOSTA AÇÃO OU OMISSÃO POR PARTE DO PODER PÚBLICO
– EXCLUDENTE DE RESPONSABILIDADE CIVIL EVIDENCIADA – SENTENÇA MANTIDA – APELO DESPROVIDO.

1. O Estado responde objetivamente pelos danos causados em decorrência de ato omissivo ou comissivo de seus agentes dentro das dependências de escolas públicas. Todavia, para que se configure a responsabilidade objetiva, deve haver o dano e o nexo causalidade que o conecte a conduta estatal. Somente deixa o Estado de ser responsabilizado se demonstrar que o dano ocorreu por culpa exclusiva da vítima.
Em que pese o estabelecimento de ensino deva dispensar cuidados aos discentes no período em que estes estiverem sob sua guarda e vigilância, existem acontecimentos inevitáveis, isto é, que podem ocorrer independentemente da diligência dos gestores escolares, tais como as quedas, escoriação, lesões, etc... No caso muito embora tenha o aluno sofrido lesão física dentro do ambiente escolar, não se verifica a existência de nexo causal, inexistindo prova de qualquer conduta omissiva ou falha no dever de vigilância imputável ao Poder Público
. Recurso conhecido e desprovido.
(TJ-MT 00235067920128110041 MT, Relator: YALE SABO MENDES, Data de Julgamento: 10/02/2021, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, Data de Publicação: 11/02/2021) (destaquei)

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE
INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS NA ESCOLA. ATO ILÍCITO INEXISTENTE. FERIMENTOS ADVINDOS DE ACIDENTE CORRIQUEIRO
. PROVAS INSUFICIENTES. DANO MORAL NÃO COMPROVADO. DEVER DE REPARAÇÃO NÃO CONFIGURADO.

1.
O suposto dano moral apontado pelos Apelantes, ou seja, ferimentos e atos discriminatórios do aluno, não se encontra comprovado nos autos. Ao revés, há demonstração de que os ferimentos ocorreram de pequeno acidente corriqueiro
ao limpar o nariz da criança e os hematomas decorreram de tombo no playground.

2. A parte autora não colacionou prova do fato constitutivo do seu direito, conf. art. 373, I, do CPC, situação reveladora do acerto da sentença infringida.

3. O desprovimento do apelo resulta na condenação dos Apelantes, nos honorários recursais, conf. inteleção do § 11 do art. 85 do CPC, com observância da gratuidade e consequente sobrestamento da sua exigibilidade. APELAÇÃO CÍVEL CONHECIDA E DESPROVIDA.
(TJ-GO - 02212504220158090006, Relator: OLAVO JUNQUEIRA DE ANDRADE, Data de Julgamento: 04/09/2018, 5ª Câmara Cível, Data de Publicação: DJ de 04/09/2018) (destaquei)

Assim é que, à luz da Constituição Federal, na norma Civilista e dos precedentes, com cotejo com o conjunto probante dos autos, foi escorreita a sentença que concluiu ser incabível a condenação do Estado ao pagamento de indenização porque não se fazem presentes todos os requisitos da responsabilidade civil.

Isso posto,
nego provimento ao apelo
,

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 22/10/2024